Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstrado que, antes mesmo do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo, houve a quitação integral do débito, mister se faz a reforma da sentença de improcedência do pedido, a fim de que seja o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. Apelação conhecida e provida.